Tribunal: TJSP
Processo: 2290861-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
Agravo de instrumento – ação ordinária - cumprimento de sentença – decisão prolatada na origem determinando ao banco executado que providencie o depósito ou transferência dos valores liberados em favor do exequente – descabimento da insurgência – ausência de comprovação de qualquer impossibilidade no cumprimento da ordem judicial.
fixação de multa diária – admissibilidade - providência

Ementa:
Agravo de instrumento – ação ordinária - cumprimento de sentença – decisão prolatada na origem determinando ao banco executado que providencie o depósito ou transferência dos valores liberados em favor do exequente – descabimento da insurgência – ausência de comprovação de qualquer impossibilidade no cumprimento da ordem judicial.
fixação de multa diária – admissibilidade - providência que tem por finalidade coagir o demandado ao atendimento da determinação judicial, não possuindo caráter punitivo – todavia, o valor arbitrado é ora reduzido em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a fim de evitar enriquecimento indevido da parte contrária.
recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000001839
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2290861-19.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/A, são agravados WANDERSON FERNANDES DE MOURA e
IVONE FERNANDES MOURA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2290861-19.2020.8.26.0000 -Voto no 41.967
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2290861-19.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADOS: WANDERSON FERNANDES MOURA e OUTRO
VOTO 41.967
Agravo de instrumento ação ordinária - cumprimento de
sentença
decisão prolatada na origem determinando ao
banco
executado
que
providencie
o
depósito
ou
transferência dos valores liberados em favor do exequente
descabimento da insurgência ausência de comprovação de
qualquer impossibilidade no cumprimento da ordem
judicial.
fixação de multa diária admissibilidade - providência que
tem por finalidade coagir o demandado ao atendimento da
determinação judicial, não possuindo caráter punitivo

todavia, o valor arbitrado é ora reduzido em observância aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a fim
de evitar enriquecimento indevido da parte contrária.
recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
r.decisão (fls.159) que, em ação ordinária em cumprimento de sentença,
determinou que o executado providencie, em cinco dias, o depósito ou
transferência dos valores liberados, desde agosto/19 a outubro/20, sob
pena de multa diária de R$ 2.500,00, até o limite de 30 dias.
Sustenta o agravante, em síntese, que visando ao
integral cumprimento da obrigação de fazer imposta nos autos, já
informou ao juízo de origem que constam 14 ordens de pagamento
pendentes em nome do agravado, no valor de R$ 945,14 cada. Contudo,
não é possível realizar a transferência diretamente para a conta indicada,
tendo em vista a impossibilidade de envio via TED do valor total para o
Banco Itaú, eis que o agravado não é correntista do Banco do Brasil.
Assim, os valores encontram-se à disposição do agravado para resgate
em uma de suas agências bancárias. Ainda que assim não fosse, não há
que se falar na fixação de 'astreintes', as quais possuem o condão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2290861-19.2020.8.26.0000 -Voto no 41.967
3
provocar a parte cumprir a obrigação estipulada, e não indenizar ou
enriquecer a parte contrária. Alega que a multa foi arbitrada sem a
observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Defende a necessidade de revogação dessa multa ou, subsidiariamente,
a redução para patamares razoáveis. Pugna pela concessão de efeito
suspensivo/ativo ao recurso, com a reforma da r.decisão agravada.
O efeito suspensivo foi denegado (fls. 187/188).
Resposta a fls. 191/195.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
Cuida-se de insurgência manifestada em face de
decisão prolatada com o seguinte teor:
“Diante do V.Acórdão proferido e transitado em julgado
prossiga-se
o cumprimento
de sentença.
Devidas as multas fixadas anteriormente,
pois o
executado não informou nos autos como estava sendo cumprida a
liminar, tendo privado o exequente de usufruir de forma completa seus
rendimentos.
Diante do exposto, defiro o levantamento
do valor
depositado
nos autos a favor do exequente.
Providencie,
o exequente,
no prazo de cinco dias,
informação
de uma conta bancária.
Com a informação,
dê-se ciência ao executado, que
deverá, no prazo de cinco dias, promover o depósito (ou transferência)
dos
valores liberados, desde agosto/2019
até outubro de 2020, sob pena de
multa diária, no valor de R$ 2.500,00, até o limite de 30 dias.
Quanto aos futuros descontos, que se inicia em
novembro, deverá o executado, no mesmo dia do desconto promover o
depósito na conta do exequente,
sob pena de multa de R$ 2.500,00 por
desconto sem a devida devolução.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2290861-19.2020.8.26.0000 -Voto no 41.967
4
O recurso comporta provimento parcial.
Com efeito, não há que se falar em efetivo
cumprimento da obrigação de fazer, já que a instituição financeira
recorrente não informou nos autos que a restituição dos valores
descontados do ora agravado estava sendo promovida na forma de
ordens de pagamento para devolução na boca do caixa. Em razão disso,
o exequente não pode dispor livremente de seus recebimentos.
Lado outro, tem-se dos autos que o exequente já
apresentou na origem seus dados bancários para que a instituição
financeira efetive a transferência dos valores (fls. 161), não havendo que
se falar em qualquer dificuldade no cumprimento da ordem para fins de
depósito ou transferência bancária; cuida-se de procedimento corriqueiro
no ramo de atuação do agravante e desprovido de qualquer
complexidade, já que pode ser feito de forma eletrônica.
No tocante à fixação das 'astreintes', em caso de
descumprimento da obrigação imposta, tem-se que o Código de
Processo Civil, de modo sistêmico, cuida da questão ao disciplinar que na
ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não
fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou
determinará providências que asseguram a obtenção de tutela pelo
resultado prático equivalente (art. 497, CPC).
Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero observam
que “As astreintes podem ser fixadas de ofício ou a requerimento
da parte. Como podem ser fixadas de ofício, não há que se falar
em julgamento ultra petita quando o juiz arbitra multa coercitiva
em valor superior àquele postulado na inicial (STJ, 1a Turma, REsp
780.567/PR, rel. Min. Luiz Fux, j. em 15.05.07, DJ 04.06.2007, p.
309).” (in Código de Processo Civil comentado artigo por artigo, 2a
edição, 2010, Ed. RT, comentário ao art.461, pág. 428).
Assim, mostra-se plenamente admissível, na espécie, a
determinação de cumprimento da ordem judicial sob pena de fixação da
multa diária, visando a dar efetividade ao comando judicial.
Quanto à natureza da multa cominatória, anotam
Nelson Nery Junior e Rosa Andrade Nery que “deve ser imposta a
multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser
significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória.
O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2290861-19.2020.8.26.0000 -Voto no 41.967
5
pensando no pagamento. O objetivo das astreintes não é obrigar o
réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação
na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para
que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação
específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir
a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa
fixada pelo juiz.” (Código de Processo Civil Comentado e Legislação
Extravagante, Editora Revista dos Tribunais, 7a edição, p. 782).
Ainda sobre o tema, ensina LUIZ RODRIGUES
WAMBIER:
“A ordem emitida pelo juiz far-se-á acompanhar de
mecanismos coercitivos. Assim, o § 4o do art. 461 do CPC autoriza
expressamente a imposição de multa diária, até de ofício, para o
caso de descumprimento do comando judicial, inclusive na hipótese
de antecipação (...) Tendo em vista esse escopo da multa diária,
dar-se-á a fixação de seu valor. A lei faz referência à suficiência e
compatibilidade da multa com a obrigação (art. 461,§ 4o). Não se
trata de pura e simples limitação do valor da multa ao da obrigação
o que só faria sentido se aquela tivesse caráter indenizatório.
Haverá de estabelecer-se, montante tal que concretamente influa
no comportamento do demandado (...)” (Curso Avançado de
Processo Civil V.2 9a ed. RT pág. 323).
Nestes termos, o valor da penalidade deve ser
suficiente para inibir ou forçar a conduta da parte, evitando subtrair-se ao
comando jurisdicional.
No caso, verifica-se que o valor da multa diária foi
arbitrado em R$ 2.500,00, até o limite de 30 dias. Todavia, o valor
comporta redução, fixando-se, nesta oportunidade, o teto de R$
15.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade e a fim de evitar enriquecimento indevido da parte
contrária.
Por fim, não é o caso de aplicação da pena de litigância
de má-fé como objetivado pelo recorrido em sua resposta recursal,
ausentes que estão os requisitos do art. 80 do CPC, o qual possui rol
taxativo e a situação fática extraída dos autos não se enquadra em
nenhum dos seus incisos, já que a parte contrária deduziu suas
alegações nos limites previstos pela legislação processual e em regular
exercício de direito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2290861-19.2020.8.26.0000 -Voto no 41.967
6
Por tais fundamentos, dão provimento parcial ao
recurso.
SERGIO GOMES
RELATOR